Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MAURÍCIO DA SILVA contra indigitado ato ilegal e coator atribuído ao Secretário de Saúde, consistente em não fornecer vaga em UTI pública ou particular, necessitando o Impetrante de tratamento médico decorrente da degeneração do quadro de saúde provocada pela Covid-19. A medida liminar foi deferida em plantão judicial às 23h50 do dia 08/03/2021 (id. 23866132). Noticiado o descumprimento da liminar em petição protocolada às 15h42 do dia seguinte (id. 23888935), esta Relatoria fixou ao Ente Público o prazo de 12h (doze horas) para cumprimento, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora (id. 23895624). Em id. 24011553 se noticia o falecimento do Impetrante em 11/03/2021 às 20h17 e, alegando o não cumprimento da liminar no prazo estipulado, se requer a ratificação da multa imposta, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em id. 24208026, o Distrito Federal aduz que “a multa não é substitutivo de eventual indenização e que eventual pena pecuniária apenas traria maior prejuízo ao já combalido sistema público de saúde”. Acrescenta que a situação calamitosa que acomete todo o sistema de saúde, público e privado, justifica a exclusão da responsabilidade com base no art. 393 do CC, a impedir a fixação de multa, pelo que requer a reconsideração da v. decisão liminar, com a revogação da fixação da multa por descumprimento. É a suma dos fatos. Decido. O processo não reúne condições de prosseguimento. Conforme relatado, a pretensão veiculada neste writ cingia-se à disponibilização de leito em UTI ao Impetrante, na rede pública de saúde ou conveniada do Distrito Federal, em razão do agravamento do seu estado de saúde provocado pela Covid-19. No entanto, este veio, lastimavelmente, a falecer no curso do processo. Como se trata de Mandado de Segurança de caráter personalíssimo e intransmissível, uma vez que o Impetrante buscava sua internação em leito de UTI, tendo logrado êxito na concessão da liminar, certo é que o falecimento da parte enseja a extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. extinção do processo sem julgamento do mérito. artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. segurança denegada. art. 6o, § 5o da Lei Federal 12.016/2009. "Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, uma vez que a habilitação de herdeiros no feito se mostra inviável, notadamente quando o direito líquido e certo postulado é personalíssimo e intransferível. 2. Segurança denegada." (Acórdão 1019481, 07033603720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segurança denegada. (Acórdão 1290404, 07219704820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se, quanto às astreintes, que sobreveio o falecimento do Impetrante antes mesmo da decisão definitiva a respeito do valor da multa, não havendo se falar em efeitos patrimoniais da liminar. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator